Tribunal: TJPA
Processo: 0807266-67.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807266-67.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ADEMAR SOUSA VELOSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 11 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
PROVA ILÍCITA
. ACESSO A
APARELHOS CELULARES
.
NULIDADE
.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO
. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. CONSENTIMENTO EXPRESSO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL POSTERIOR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por ADEMAR SOUSA VELOSO, em causa própria, contra o Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

II. Questão em discussão

A principal questão em discussão é a
ilicitude das provas
obtidas mediante o acesso aos dados de aparelhos celulares e se a análise dessa alegada ilegalidade e o pedido de trancamento da ação penal são
cabíveis na via estreita do Habeas Corpus
, considerando a necessidade de exame aprofundado de fatos e provas.

III. Razões de decidir

O Juízo coator contrapôs a narrativa defensiva.

Quanto ao celular da testemunha LUIZ EDUARDO MAIA SOUZA
: O Juízo informou que a autoridade policial apenas juntou prints de tela fornecidos
espontaneamente
pela testemunha, com
expressa autorização
para o acesso ao aparelho.

Quanto ao celular da corré FERNANDA FONSECA DOS SANTOS
: O Juízo afirmou que não há prova de acesso ao telefone pela polícia na delegacia. Além disso, foi concedida
autorização judicial posterior
, datada de 08 de abril de 2025, para a extração de dados (fotos, arquivos de redes sociais, agenda telefônica, mensagens) dos aparelhos apreendidos, incluindo o de FERNANDA FONSECA e o do próprio paciente, para perícia, o que cumpre a exigência constitucional e legal para o acesso ao conteúdo de dados, relativizando a inviolabilidade do sigilo.

Inadequação da via eleita
: A defesa contesta a espontaneidade do consentimento de Luiz Eduardo e alega a necessidade de documentação formal, mas a
análise aprofundada da voluntariedade do consentimento e das circunstâncias fáticas
da obtenção das provas demandaria um exame detido do conjunto fático-probatório. A
via estreita do Habeas Corpus não se mostra adequada para o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória
. Questões como a valoração de depoimentos e a análise de procedimentos policiais devem ser apuradas durante a instrução criminal no processo principal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Excepcionalidade do trancamento da ação penal
: O
trancamento da ação penal
e a absolvição sumária com base na suposta ilicitude da prova são
medidas excepcionais
, justificáveis apenas quando a ilegalidade é
manifesta e incontestável
, o que não se verifica de plano nos presentes autos diante das informações prestadas pelo Juízo e da existência de autorização judicial para perícia. O caso não se enquadra nas hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do CPP.

Ausência de ilegalidade flagrante
: Em sede de cognição sumária própria do Habeas Corpus,
não se demonstrou flagrante ilegalidade ou abuso de poder
capaz de gerar o constrangimento ilegal alegado.

IV. Dispositivo e tese

Diante da
impossibilidade de revolvimento fático-probatório em sede de Habeas Corpus
, impõe-se o
NÃO CONHECIMENTO do writ
. A tese firmada é que a análise da legalidade da obtenção de provas que exige exame aprofundado das circunstâncias fáticas e do conjunto probatório é
inviável na via do Habeas Corpus
, reservado para casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

Dispositivos relevantes:

Art. 41 do Código de Processo Penal (CPP)

Art. 397 do Código de Processo Penal (CPP)

Julgados relevantes:

AgRg no HC: 829160 SC 2023/0195561-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 26/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024 (STJ).

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0807266-67.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801174-73.2021.8.14.0401

IMPETRANTE: ADEMAR SOUSA VELOSO
, OAB-PA 2.623

PACIENTE: EM CAUSA PRÓPRIA

AUTORIDADE COATORA:
11.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: TRÁFICO DE DROGAS

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por ADEMAR SOUSA VELOSO, advogado regularmente constituída, em causa própria, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 11.ª Vara Criminal da Comarca de Belém -PA.

O caso principal envolve uma ação penal contra
ADEMAR SOUSA VELOSO, FERNANDA FONSECA DOS SANTOS e RENATA CRISTINA FONSECA
. De acordo com o Inquérito Policial, no dia
03 de fevereiro de 2021, por volta das 22:52
, policiais civis apresentaram os denunciados após serem
flagrados com 10,550 kg de erva seca e prensada
, com resultado positivo para Canabinóides (maconha), que estava na mala de um veículo identificado como um
automóvel FIAT, modelo SIENA, placa OFQ de nº 1388
, que era conduzido por
LUIZ EDUARDO MAIA SOUZA
.

Durante a abordagem policial no porto, as acusadas FERNANDA FONSECA DOS SANTOS e RENATA CRISTINA FONSECA apresentaram atitude suspeita, o que levou os policiais a revistarem o veículo.
RENATA CRISTINA FONSECA confessou que as drogas eram dela
.

O Ministério Público ofereceu
denúncia
contra os três.
RENATA CRISTINA FONSECA e FERNANDA FONSECA DOS SANTOS
foram denunciadas pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, na modalidade "transportar").
ADEMAR SOUSA VELOSO
foi denunciado pela suposta prática dos crimes de
associação criminosa e tráfico ilícito de entorpecentes
(art. 35 da Lei 11.343/2006, e art. 33, caput da Lei 11.343/2006).

Os aparelhos celulares de
ADEMAR SOUSA VELOSO e RENATA CRISTINA FONSECA
foram apreendidos. Argumentou em sede de defesa prévia que
quase não existem elementos indiciários
contra ele, sendo acusado apenas com base no depoimento da corré
RENATA CRISTINA FONSECA
, e que a denúncia seria inepta.

O juízo da 11ª Vara Criminal de Belém
recebeu a denúncia
contra ADEMAR SOUSA VELOSO, entendendo que a denúncia cumpriu os requisitos legais e que a análise aprofundada dos fatos seria feita durante a instrução criminal.

Um ponto central na discussão processual é o acesso a dados de celulares apreendidos. A defesa de ADEMAR SOUSA VELOSO requereu o
desentranhamento de provas obtidas ilicitamente dos aparelhos celulares
da corré
FERNANDA FONSECA
e do motorista
LUIZ EDUARDO MAIA DE SOUZA
, alegando que a polícia civil acessou o conteúdo desses celulares na delegacia em
04 de fevereiro de 2021
, sem prévia autorização judicial. Este acesso, segundo a defesa, violaria a garantia fundamental ao sigilo de dados e
macularia as provas de ilicitude
, devendo ser declaradas imprestáveis. A defesa citou precedentes do Superior Tribunal de Justiça que exigem autorização judicial para acesso ao conteúdo de celular apreendido.

O juízo da 11ª Vara Criminal, ao analisar a questão na ação penal, afirmou que a alegação da defesa de que o delegado efetuou "devassa" nos aparelhos na delegacia
não condiz com a verdade dos fatos
. Segundo o juízo, a autoridade policial apenas juntou
prints de tela do aparelho celular pertencente a LUIZ EDUARDO MAIA SOUZA
, os quais foram
fornecidos de forma espontânea pela testemunha
.

Além disso, o juízo informou que houve uma
autorização judicial posterior
para acesso e extração de dados (fotos, arquivos de redes sociais, agenda telefônica, mensagens) dos aparelhos celulares apreendidos (de FERNANDA FONSECA e ADEMAR SOUSA VELOSO) para serem submetidos à perícia. Esta autorização judicial, datada de
08 de abril de 2025
, foi dada em cumprimento a uma ordem de habeas corpus anterior referente ao pedido da autoridade policial.

Em razão da controvérsia sobre a ilicitude das provas,
ADEMAR SOUSA VELOSO
impetrou o presente writ buscando o reconhecimento da ilegalidade das provas obtidas dos celulares de FERNANDA FONSECA e LUIZ EDUARDO MAIA DE SOUZA sem autorização judicial, com o objetivo de declarar a nulidade dessas provas e de todas as delas derivadas, determinar o trancamento da ação penal e sua absolvição.

O Desembargador Relator do Habeas Corpus
indeferiu o pedido liminar
para sobrestar a ação penal, entendendo que a questão será melhor avaliada no julgamento final do mérito.

O Ministério Público, na manifestação sobre o Habeas Corpus, opinou pelo
não conhecimento do writ
por envolver análise de matéria fático-probatória ou, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por ADEMAR SOUSA VELOSO, atuando em causa própria, apontando como autoridade coatora o Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0801174-73.2021.8.14.0401.

O cerne da impetração consiste na alegação de nulidade das provas obtidas a partir do acesso ao conteúdo dos aparelhos celulares da corré FERNANDA FONSECA DOS SANTOS e do motorista/testemunha LUIZ EDUARDO MAIA DE SOUZA. O impetrante argumenta que tal acesso foi realizado por agentes policiais na delegacia, em 04 de fevereiro de 2021, sem prévia autorização judicial e sem o consentimento válido e devidamente documentado dos titulares, configurando uma "devassa" ilícita. Diante dessa suposta ilicitude,
a defesa postula a declaração de nulidade das provas derivadas e o trancamento da ação penal, com a consequente absolvição do paciente.

A autoridade coatora, em suas informações, contrapõe a narrativa defensiva. Esclareceu que a alegação de que o delegado efetuou uma "devassa" nos aparelhos na delegacia "não condiz com a verdade dos fatos".

Especificamente quanto ao aparelho celular da testemunha LUIZ EDUARDO MAIA SOUZA, o Juízo informou que a autoridade policial apenas juntou
prints de tela fornecidos de forma espontânea pela testemunha
. Há
expressa autorização de seu detentor
para o acesso ao aparelho, conforme se verifica de seu depoimento.

Embora a defesa conteste a espontaneidade do consentimento de Luiz Eduardo e alegue a necessidade de documentação formal do consentimento com testemunhas e registro audiovisual, conforme precedentes do STJ, a análise aprofundada da voluntariedade do consentimento e das circunstâncias fáticas da obtenção das provas, em contraposição às informações prestadas pela autoridade coatora e à existência da autorização judicial posterior para perícia, demandaria um exame detido do conjunto fático-probatório dos autos de origem.

A via estreita do Habeas Corpus
não se mostra adequada para o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória
. O exame da alegada ilicitude das provas, nas circunstâncias apresentadas, envolve a valoração dos depoimentos e a análise dos procedimentos policiais, questões que devem ser devidamente apuradas durante a instrução criminal no processo principal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "MENSAGEIRO". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA . PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS E CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA JÁ ANALISADOS EM HC ANTERIOR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS DO ART . 41 DO CPP PREENCHIDOS. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL PELA VIA DO WRIT . INDICAÇÃO DE MEIOS DE PROVA ALÉM DAS COLABORAÇÕES PREMIADAS. DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS. INCABÍVEL. CONEXÃO JUSTIFICADA . CORRÉU QUE É PREFEITO. SUPOSTA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. NÃO IDENTIFICADA INFRAÇÃO PENAL ELEITORAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE E LEGITIMIDADE DAS COLABORAÇÕES PREMIADAS . DELATORES DEVIDAMENTE ASSISTIDOS. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE EVIDENCIADA. NÃO ENCONTRADA MÁCULA. ILICITUDE DE DELAÇÕES DE COACUSADOS . NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL PELA VIA DO WRIT. IMPUGNAÇÃO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA EM SI, AS CLÁUSULAS E OS BENEFÍCIOS. RÉU QUE NÃO POSSUI LEGITIMIDADE OU INTERESSE JURÍDICO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...))
4. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando a ilegalidade seja identificável sem esforço interpretativo e, no caso dos autos, a inicial acusatória e os fundamentos do Tribunal a quo demonstram a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e afastam as teses de inépcia da denúncia e de atipicidade da conduta . Alterar a conclusão do Tribunal de origem, com o objetivo de trancar a ação penal, demandaria maior incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada na via eleita. Precedentes.5. Além da colaborações premiadas, foram indicados diversos meios de prova na denúncia, como documentos, conversas de aplicativo, histórico de chamadas, planilhas contendo informações de propinas, etc ., de modo que não se justifica a alegação defensiva de que toda a investigação se baseia em colaborações premiadas sem elementos externos de corroboração.6. Constatou-se que o paciente responde pela prática dos referidos crimes em conluio com Antonio Ceron, o qual é prefeito municipal, havendo conexão intersubjetiva e probatória entre eles, razão pela qual a instrução dos fatos deve ser feita através da conexão e sem qualquer desmembramento. Precedentes .7. Ficou evidenciado nos autos que o esquema de propinas não tinha por objeto fraudar eleições, mas sim obter vantagens no superfaturamento de contratos administrativos e desvios de verbas públicas, e, por isso, não consta na denúncia nenhum fato narrado que configure infração penal tipificada no Código Eleitoral, razão pela qual a continuidade da ação penal na Justiça Estadual corrobora a jurisprudência desta Corte Superior.8. Conforme destacado pelo Tribunal de origem, verificou-se a inidoneidade da alegação defensiva de ausência de voluntariedade nos acordos de colaboração premiada, tendo em vista que a defesa não logrou êxito em comprovar referida alegação, ressaltando-se que os advogados de todos os colaboradores reiteraram em sustentação oral que os delatores foram e são assistidos, tendo ciência dos termos de acordo e os firmado de forma livre, consciente e voluntária, tendo a Des . relatora indagado aos delatores reiteradas vezes sobre a vontade livre e consciente de realizar os acordos, sempre na presença dos advogados.9. A pretensão de que seja reconhecida a ilicitude das delações premiadas dos coacusados, alegando-se, para tanto, violação ao princípio da voluntariedade e à legitimidade dos funcionários para negociar bens da empresa, demanda revolvimento aprofundado de fatos e provas, o que é inviável perante a via estreita do habeas corpus.Precedentes .10. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que "O réu delatado, por força da ampla defesa, tem o direito de contraditar as imputações feitas no acordo de colaboração premiada, mas não tem legitimidade nem interesse jurídico em impugnar o acordo em si mesmo, suas cláusulas e os benefícios estipulados" (AgRg no HC n. 566.041/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 4/9/2020) .11. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 829160 SC 2023/0195561-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 26/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

Portanto, diante da necessidade de uma análise aprofundada de fatos e provas para dirimir a controvérsia sobre a legalidade da obtenção das provas, o que é inviável na via eleita do
habeas corpus
, impõe-se o
não conhecimento
da ordem.

Diante do exposto, com fundamento na impossibilidade de revolvimento fático-probatório em sede de
Habeas Corpus
,
NÃO CONHEÇO
do presente
writ
.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relato

Belém, 08/09/2025